Tribunal: CARF
Processo: 10845.002748/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.002748/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.154 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
COLÉGIO CELL LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ATO
DECLARATÓRIO
DE
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
SIMPLES
NACIONAL.
PRAZO
LEGAL
PARA
REGULARIZAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão se não elidido o fato que lhe deu
causa.
PARCELAMENTO
DE
DÉBITOS
DO
SIMPLES
NACIONAL.
REGULAMENTAÇÃO
PELO
COMITÊ
GESTOR
DO
SIMPLES
NACIONAL. LEGALIDADE.
Compete ao CGSN, nos termos da LC 123/2006, fixar os critérios, condições
para rescisão, prazos, valores mínimos de amortização e demais procedimentos
para parcelamento dos recolhimentos em atraso dos débitos tributários
apurados no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
, por unanimide de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.002748/2010-49
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.154 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.002748/2010-49

Relatório
Por bem descrever os fato, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ) (fls. 90), ao qual farei as complementações
necessárias:

Trata-se do Ato Declaratório Executivo ADE DRF/STS no 449.811, de 01.09.2010
(fls.55), de exclusão do Simples Nacional a partir de 01.01.2011 (art.17, inciso V, da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e alínea “d” do inciso II do
art.3o, c/c inciso I do art.5°, ambos da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional
– CGSN no 94, de 2011).
2 Deram causa à exclusão os débitos do Simples Nacional – apuração 2007 e 2008 –
listados no ADE (fls.55).
3 Em Manifestação de Inconformidade MI (fls.4/28), de 18.10.2010, o interessado
“requer, desde já, o parcelamento dos débitos constantes do ADE, rogando o
deferimento nos termos da Lei Federal n° 10.522/2002”. Diz que “apresenta seu
inconformismo por não estar, de imediato e simplificado no sistema do Simples
Nacional, a opção ao parcelamento ordinário”.
4 Aduz, em síntese, que a regra da Lei Complementar n° 123, de 2006, que prevê a
exclusão do Simples Federal ante a existência de débitos, bem como, os incisos IX e X
do art.29, que tratam da exclusão em face do montante das despesas e do valor de
aquisição de mercadorias para comercialização, violam princípios constitucionais.
5 O interessado alega que a Lei Complementar no 123, de 2006, “não veda que as
empresas do Simples Nacional possam gozar do direito de requerer o parcelamento de
seus débitos”, razão por que, “requer, desde já o parcelamento (...) rogando o
deferimento nos termos da Lei no 10.522, de 2002”.
6 O interessado reproduz jurisprudência. Pede a suspensão da exclusão e a concessão de
parcelamento em até 60 (sessenta) vezes.
7 Com a MI, vieram os documentos de fls.29/49. A autoridade lançadora juntou as
consultas de fls.52/84, entre elas o Aviso de Recebimento, de 20.09.2010 (fls.58) e
proferiu o despacho de fls.85/88. Relatados.

Em 25 de março de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (RJ), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa (fls. 89): ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCALAnocalendário:2011IN

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.154 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.002748/2010-49

Cientificada (AR fls.97), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de
fls.99/, no qual reitera as alegações já suscitadas.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) DAS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
O recurso voluntário, assim como a manifestação de inconformidade, aponta
diversas inconstitucionalidades dos dispositivos da Lei Complementar no 123/2006. No entanto, conform
O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, motivo pelo qual tais ale
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.154 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.002748/2010-49
Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de tributo, mas derequisito para fins de fruição a regime tributário d
DA CONCESSÃO DO PARCELAMENTOAlém das alegações quanto a constitucion
12 Quanto ao pedido de parcelamento, é matéria que não se inclui entre as atribuições
desta DRJ, sendo de competência exclusiva da Delegacia da Receita Federal do Brasil
com jurisdição sobre o domicílio tributário do interessado, e perante a qual, portanto, as
solicitações de parcelamento devem, na forma da legislação de regência, ser
formalizadas.
13 Com relação ao inconformismo pelo fato de a opção de parcelamento ordinário não
ter sido “disponibilizada de imediato”, não é demais observar que a operacionalização
de parcelamento de débitos declarados e apurados em conformidade com o Simples
Nacional está condicionada à prévia existência de lei autorizando a concessão de
parcelamento.

Correta a decisão recorrida. Isso porque o parcelamento é instituto sujeito à
legalidade estrita. O CTN não se resume assegurar a “reserva de lei” menciona a exigência de
“lei específica”, conforme se verifica pelo artigo pela leitura do artigo 155-A abaixo transcrito:

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei
específica. (grifamos)

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no caso do Simples Nacional,
como se trata de recolhimento unificado que reúne tributos federais, estaduais e municipais é
indispensável aprovação de uma Lei Complementar, conforme decidido no julgamento do
Recurso Especial no 1.267.033, o qual recebeu a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI N. 11.941/2009.
EMPRESAS
OPTANTES
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
INCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR CONCESSIVA.
LEGALIDADE DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB 06/2009.
1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade das empresas optantes pelo Simples
Nacional aderirem ao parcelamento instituído pela Lei n. 11.941/2009.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.154 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.002748/2010-49

2. Esta Corte já SE PRONUNCIOU NO SENTIDO DA LEGALIDADE DA PORTARIA
CONJUNTA PGFN/RFB N. 06/2009, A QUAL VEDOU A INCLUSÃO DAS EMPRESAS
OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL NO PARCELAMENTO PREVISTO NA LEI N.
11.941/2009, por entender que apenas Lei Complementar pode criar parcelamento
de débitos que englobam tributos de outros entes da federação, nos termos do art.
146 da Constituição Federal. Assim, em não havendo a referida lei, não há como
autorizar a inclusão dos optantes pelo Simples Nacional no referido parcelamento.
Precedente: REsp 1.236.488/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
3.5.2011.
3. Ademais, segundo disposto no art. 155-A do CTN, "o parcelamento será
concedido na forma e condição estabelecida em lei específica". Portanto, não sendo
os débitos do Simples Nacional contemplados pela lei instituidora do parcelamento, não
há falar em ilegalidade da Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 06/2009. (REsp
1267033/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em
06/10/2011, DJe 17/10/2011) (grifamos)
3) CONCLUSÃO
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital